Tribunal: TJDFT
Processo: 0726322-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. APENADO NÃO LOCALIZADO APÓS DILIGÊNCIAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que, embora tenha reconvertido provisoriamente a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, indeferiu o pedido de expedição de mandado de prisão em desfavor de apenado que, após a condenação, não foi localizado para o início do cumprimento da sanção, restando frustradas as intimações pessoal e por edital.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em examinar se é cabível a expedição de mandado de prisão quando, reconvertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em caráter provisório, o apenado não é encontrado no endereço constante dos autos e, mesmo após intimado por edital, deixa de comparecer em juízo para dar início ao cumprimento da reprimenda.
III. Razões de decidir
3. A não localização do condenado, que se encontra em lugar incerto e não sabido, após a devida intimação por edital, autoriza a reconversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, nos termos do art. 44, § 4o, do Código Penal, e do art. 181, § 1o, alínea 'a', da Lei de Execução Penal.
4. A reconversão, em um primeiro momento, possui natureza cautelar, pois a conversão definitiva depende da prévia oitiva do apenado em audiência de justificação, para a garantia do contraditório e da ampla defesa, sendo possível a expedição de mandado de prisão para tal finalidade.
5. Frustradas as tentativas de intimação para o comparecimento do sentenciado, e diante da sua não localização, mostra-se cabível e necessária a expedição de mandado de prisão, com cláusula de apresentação imediata, a fim de assegurar a realização da audiência de justificação e, por conseguinte, a aplicação da lei penal.
6. A competência para a expedição do mandado de prisão, por se tratar de reconversão provisória, é do Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas (VEPEMA), uma vez que a justificativa do apenado pode ser acolhida, com a manutenção da pena restritiva.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "Reconvertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade em razão da não localização do sentenciado para o início do cumprimento da sanção, é cabível a expedição de mandado de prisão para assegurar a sua oitiva em audiência de justificação, garantindo-se o contraditório antes da conversão definitiva."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 44, § 4o; Lei de Execução Penal, art. 181, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1831902, 0754254-07.2023.8.07.0000, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/03/2024, publicado no DJe: 23/03/2024; Acórdão 1775188, 0729537-28.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no DJe: 27/10/2023; Acórdão 1841682, 0746085-31.2023.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 04/04/2024, publicado no DJe: 15/04/2024.